Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO FEITO ANTES DE RECEBIDA A INICIAL. AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS.
1. Trata-se de apelação contra r. sentença que, nos autos da ação de execução, homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo com fundamento no artigo 771, parágrafo único e 485, inciso VIII, todos do CPC, deixando de condenar o exequente em honorários advocatícios de sucumbência.
2. O devedor ofereceu Embargos à Execução antes mesmo que o Magistrado admitisse o processo de Execução. Na verdade, houve intimação do exeqüente para adequar o procedimento, porquanto se entendeu que o caso seria de processo de conhecimento, ocasião em que foi postulada a desistência da ação executiva.
3. Em tal circunstância, ainda que a ilustre Advogada tenha comparecido e oferecido Embargos à Execução diante do mero ajuizamento do processo de execução, tal circunstância não enseja o direito a honorários, pois, no caso, como visto, nem mesmo era cabível o processo executivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.